Tribunal: TJMT
Processo: 1026405-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026405-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), SIRLEI FATIMA TORMEM - CPF: 890.987.571-20 (EMBARGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução. Fraude à Execução. Alegação de Contradição. Inexistência de Vício no Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e
manteve a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução
.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em contradição passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4.

A contradição apta a ser sanada por Embargos de Declaração é a contradição interna do julgado, que compromete a coerência lógica entre premissas e conclusão, e não a contradição externa, referente a eventual divergência com jurisprudência ou interpretação diversa pretendida pela parte.

5.
A leitura do julgado revela fundamentação coesa e falta de qualquer incoerência interna, caracterizando o inconformismo da parte como hipótese alheia às finalidades dos Embargos de Declaração.

6. O Julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, mas apenas fundamentar os pontos essenciais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred MT
, em face do Acórdão de Id. 325938386.

No Acórdão embargado, a Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o Acórdão combatido padece de contradição, ao deixar de reconhecer a fraude à execução, mesmo diante da prévia citação da executada em outras Execuções.

Alega que, ao tempo da citação promovida nestes autos, a Embargada já detinha ciência de outras Execuções em curso, circunstância que evidencia o intuito de se furtar à responsabilidade patrimonial mediante a alienação de bem imóvel.

Assegura que a exigência de averbação premonitória para o reconhecimento da fraude à execução contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a consequente modificação do julgado, a fim de que seja reconhecida a ocorrência de fraude à execução relativamente ao imóvel alienado, com o reconhecimento da propriedade e o prosseguimento da penhora sobre o bem.

Ainda pleiteia o prequestionamento do artigo 792, inciso IV, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred MT
, em face do Acórdão de Id. 325938386.

No Acórdão embargado, a Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o Acórdão combatido padece de contradição, ao deixar de reconhecer a fraude à execução, mesmo diante da prévia citação da executada em outras Execuções.

Alega que, ao tempo da citação promovida nestes autos, a Embargada já detinha ciência de outras Execuções em curso, circunstância que evidencia o intuito de se furtar à responsabilidade patrimonial mediante a alienação de bem imóvel.

Assegura que a exigência de averbação premonitória para o reconhecimento da fraude à execução contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

A alegada contradição não procede. Os Embargos de Declaração admitem apenas a contradição interna do julgado, isto é, aquela que compromete a coerência lógica entre as premissas e a conclusão.

No caso, o que a Embargante aponta é uma suposta contradição externa, entre o voto desta Câmara e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Essa alegação não caracteriza vício sanável por meio de Embargos de Declaração, mas sim mero inconformismo com o entendimento adotado.

A propósito:
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto
(EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

O Acórdão analisou detidamente os pressupostos legais para o reconhecimento da fraude à execução, com base no artigo 792, IV do CPC e na Súmula 375 do STJ. Com base nesses fundamentos, concluiu que a alienação do imóvel ocorreu antes da citação válida neste processo, inexistindo registro de penhora ou averbação premonitória, além de não ter sido demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, o que inviabiliza o reconhecimento da fraude.

A leitura do acórdão evidencia uma linha argumentativa consistente e sem qualquer incoerência interna.

Registro que a irresignação da parte com a tese jurídica adotada pela Turma Julgadora configura mero inconformismo com o resultado, hipótese que não se enquadra nas hipóteses restritas do artigo 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, segundo entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, é desnecessária a expressa menção do dispositivo legal indicado pela parte, pois basta que a matéria tenha sido debatida e decidida no Acórdão, como ocorreu no caso concreto.

O art. 792, IV, do CPC foi expressamente analisado, com base em interpretação sistemática e à luz da jurisprudência consolidada.

Dessa forma, não há vício a ser sanado, tampouco necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026